Tribunal: TJSP
Processo: 2229809-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2229809-56.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PAULA DUARTE POLANOWSKI RESTAURANTE EPP, é
embargado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229809-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12291
2
Embargos de Declaração Cível no 2229809-56.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Paula Duarte Polanowski Restaurante Epp
Embargado: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Comarca: São Paulo
Voto no 12291
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NULIDADE.
Ocorrência. Julgamento virtual do recurso de agravo
de instrumento, a despeito da expressa oposição da
embargante.
Embargos acolhidos, para anular o v. acórdão de fls.
168/173, a fim de que o julgamento do agravo d
instrumento ocorra em sessão presencial.
Embargos de declaração tempestivamente opostos
pela agravante Paula Duarte Polanowski Restaurante Epp. contra o
acórdão de fls. 168/173, insurgindo-se contra o julgamento na forma
virtual, além de prequestionar a matéria arguida.
Manifestação da embargada a fls. 11/13 pela
rejeição dos embargos de declaração.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Com razão o embargante.
De fato, o recurso de apelação apresentado pela
parte requerida foi julgado por esta 5a Câmara de Direito Público por
meio do sistema virtual, a despeito da oposição tempestivamente
manifestada (fls. 153), o que se deu em desacordo ao disposto no artigo
1o da Resolução no 772/2017 expedida pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, que assim dispõe in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229809-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12291
3
Art. 1o- As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança,
habeas corpus, conflitos de competência e ações originárias
serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a
critério da turma julgadora, ressalvada expressa oposição
de qualquer das partes, independentemente de motivação
declarada, mediante petição protocolizada no prazo de
cinco dias úteis, contados da publicação da distribuição dos
autos que, para este específico fim, servirá como intimação.
Nessa medida, de rigor o reconhecimento da
nulidade processual do acórdão embargado, com a remessa dos autos à
Mesa para julgamento presencial.
Em casos análogos, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

NULIDADE
PROCESSUAL JULGAMENTO VIRTUAL OPOSIÇÃO
CERCEAMENTO DA DEFESA
OCORRÊNCIA. 1.
Oposição manifestada pela parte requerente ao julgamento
do recurso de apelação, por meio do sistema virtual. 2.
Incidência do artigo 1o da Resolução no 549/11, deste E.
TJSP. 3. Nulidade do v. acórdão, proferido por esta C. 5a
Câmara de Direito Público, reconhecida. 4. Embargos de
declaração,
apresentados
pela
parte
requerente,
parcialmente, acolhidos, com determinação e a atribuição
do excepcional efeito modificativo.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
1005837-20.2017.8.26.0100; Relator (a): Francisco Bianco;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/08/2018; Data de Registro:
05/09/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade do
acórdão proferido. Realização de julgamento virtual, a
despeito da oposição manifestada, nos termos do art. 1o da
Resolução no 772/2017. Alegado cerceamento de defesa.
Julgamento anulado. (TJSP; Embargos de Declaração
1048672-38.2015.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229809-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12291
4
- Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro:
26/06/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO AÇÃO
DECLARATÓRIA - MUNICÍPIO DE SANTOS - NULIDADE
- OCORRÊNCIA. Oposição expressa da embargante ao
julgamento virtual da apelação - Recurso julgado em sessão
permanente e virtual - Acórdão anulado, para que a
apelação seja julgada em sessão presencial - Precedentes
deste
E.
Tribunal
-
Embargos
de
declaração
acolhidos. (TJSP;
Embargos
de
Declaração
1013175-51.2016.8.26.0562; Relator (a): Eurípedes Faim;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/06/2018; Data de Registro: 15/06/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nulidade, consistente no
julgamento virtual do recurso de apelação, a despeito da
expressa oposição da embargante
Ocorrência

Aplicação, à espécie, do artigo 1o, caput, da Resolução no
772/2017 expedida pelo Órgão Especial desta Corte A
publicação da distribuição dos autos a este relator em
segundo grau se deu em 01.03.2018, e a apelante, ora
embargante,
protocolizou
petição
de
oposição
ao
julgamento virtual em 08.03.2018, último dia do prazo para
tanto Acolhimento dos embargos opostos para anular o v.
acórdão de fls. 708/715, a fim de que o julgamento da
apelação interposta ocorra em sessão presencial, facultando-
se à embargante o direito à sustentação oral. (TJSP;
Embargos
de
Declaração 1001322-40.2016.8.26.0014;
Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 12/04/2018).
À vista do analisado, ACOLHEM-SE OS
EMBARGOS para anular o acórdão de fls. 168/173 e determinar
que o recurso seja julgado em sessão presencial.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229809-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12291
5
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora